Tribunal: TJDFT
Processo: 0019833-67.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019833-67.2016.8.07.0003 RECORRENTES: LUCAS ALMEIDA VIANA e OUTROS RECORRIDA: QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: COBRANÇA. DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. INTERNAÇÃO EM UTI. PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL. 1. Não há abusividade ou ilegalidade na cláusula contratual que exclui cobertura de internação hospitalar, pois está de acordo com o art. 2o do CONSU 13/98, que, por se tratar de plano ambulatorial, limita a cobertura de internação de até 12 horas. 2. O art. 12, II, a, da Lei 9.656/98, que veda a limitação de tempo para a internação hospitalar, e o STJ 302, referem-se à segmentação hospitalar, e não à ambulatorial. Os recorrentes asseveram violação ao artigo 12, inciso II, alínea “a”, da Lei 9.656/98, ao argumento de que seria vedada a limitação de tempo para a internação hospitalar. Articulam que o plano de saúde teria a obrigação de custear o tratamento necessário ao estado de emergência de saúde, mesmo após as 12 horas. Afirmam que embora o plano de saúde fosse ambulatorial, o Aditivo de Redução de Carência prevê a cobertura de situações de urgência/emergência. Suscitam dissenso pretoriano com julgados de Tribunal Estadual e desta Corte de Justiça, da fim de demonstrá-lo. Requerem que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada ISABELLA PANTOJA CASEMIRO, OAB/DF 24.805. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 12, inciso II, alínea “a”, da Lei 9.656/98, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A cobertura obrigatória dos procedimentos de urgência e de emergência em todos os planos de assistência à saúde há de observar, necessariamente, a abrangência da segmentação efetivamente contratada. 3. O disposto no art. 12, II, a, da Lei n. 9.656/1998, que veda a limitação de tempo para a internação hospitalar, e o teor do enunciado n. 302 da Súmula do STJ, que dispõe ser abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado, referem-se, expressamente, à segmentação hospitalar, e não à ambulatorial” (AgInt no REsp 1760667/DF, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 25/6/2019). No mesmo sentido, confira-se o AGRA no REsp 1734051/RJ, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 12/11/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Igualmente descabe dar curso ao inconformismo lastreado no invocado dissídio interpretativo com precedentes deste Tribunal. Isso porque "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o (AgInt no AREsp 1465319/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 20/2/2020). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da causídica ISABELLA PANTOJA CASEMIRO, OAB/DF 24.805. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027